Tribunal: TCU
Processo: 014.635/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7225/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.635/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amelia Cristina Arce da Silva Barrios (XXX.295.811-XX); Eugenir Santos Rodrigues dos Anjos (XXX.221.061-XX); Glaucia Lima Araujo (XXX.164.994-XX); Jose Carlos Costa Araujo (XXX.708.334-XX); Joselma Luciene Alves Costa (XXX.002.534-XX); Lucelia Olmedo Barrios (XXX.017.451-XX); Pedro Henrique Ferreira Barrios (XXX.241.881-XX); Sonia Katia Pinheiro Belfort (XXX.757.324-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.